Tribunal: STF
Processo: RE 1275369
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OBRIGAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Contratação realizada nos moldes da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02 - Inconstitucionalidade de ambas reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 175.199-0/0-00 - Autor que efetivamente exerceu a atividade - Voluntariedade do serviço afastada - Administração Pública que deve pagar, apenas, as verbas garantidas constitucionalmente a todos os trabalhadores e servidores ocupantes de cargos públicos (artigos 7º e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal) - Obediência aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito - Devidas férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, bem como contagem de tempo de serviço para fins previdenciários - Entendimento pacificado no julgamento do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 - Incidência, sobre os valores devidos, de correção monetária e juros de mora conforme decisão proferida no RE nº 870947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810). Recurso adesivo do autor não provido e apelo da Fazenda Estadual parcialmente provido, com observação” (fl. 2, e-doc. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º e o caput, o § 2º e os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de inexistência de vínculo funcional com a Administração Pública e de ser indevido o pagamento de verbas trabalhistas aos policiais militares temporários, prestadores de serviço auxiliar voluntário ao Estado de São Paulo.
    Assevera que “a similitude no desempenho de funções não tem o condão de estender aos servidores temporários os mesmos direitos dos militares profissionais, que são devidamente submetidos a concurso público para ingresso na Polícia Militar, e que se inserem em regime jurídico próprio, diverso dos servidores civis, situação reconhecida pela própria Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 12).
    Pede seja o recurso “provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão e julgada improcedente a pretensão da parte autora, por ofensa aos dispositivos constitucionais supra mencionados, bem como pela declaração de constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000” (fl. 15, e-doc. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Ao garantir direitos trabalhistas ao policial militar temporário, o Tribunal de origem assentou:
    “Destarte, considerando que o exercício da atividade restou incontroverso, não pode a Administração Pública deixar de pagar as verbas garantidas constitucionalmente a todos os trabalhadores e servidores ocupantes de cargos públicos (artigos 7º e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal). Afastada a voluntariedade da atividade, já que prevista remuneração, o não reconhecimento desses direitos implica em manifesta violação aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito. Nesses termos, são devidas, apenas, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, reconhecido, ainda, o direito ao cômputo do período trabalhado para fins previdenciários. Diante desse quadro, impõe-se a reforma parcial da r. sentença, condenando-se a Fazenda do Estado de São Paulo a regularizar a situação do autor, mediante o pagamento das férias acrescidas de 1/3 e de 13º salário, apenas. Ressalte-se, ainda, o reconhecimento do cômputo do período trabalhado junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo como dias de efetivo exercício para fins de previdenciários, devendo a respectiva contribuição previdenciária ser deduzida do valor da condenação” (fls. 5-6, e-doc. 9).
    O julgado recorrido destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional o § 2º do art. 6º da Lei nacional n. 10.029/2000, pela qual se dispõe sobre a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não se havendo cogitar de vínculo empregatício, nem de obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. Esta a ementa do julgado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 25.2.2019).
    Esse entendimento firmado pelo Plenário tem sido aplicado nas duas Turmas deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.013.512-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE n. 1.033.348-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.113.898-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.173. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.121-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO NAS POLÍCIAS MILITARES E NOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES PRETENDIDA EXTENSÃO DE DIREITOS A QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES DE CARREIRA IMPOSSIBILIDIDADE RECONHECIMENTO DEFINITIVO, PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.029/2000 (ADI 4.173/DF, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES) SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO“ (RE n. 1.222.247-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).
    O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora